Tribunal: TJMT
Processo: 1008083-73.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008083-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), THIAGO CORREIA DA SILVA - CPF: 034.626.931-82 (AGRAVANTE), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, FURTO E ROUBO – 1.

PRELIMINAR
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
– DUAS TESES NÃO LEVADAS AO CRIVO DO PRIMEIRO GRAU
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
PERCENTUAL DE 40% (FRAÇÃO DE 2/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO A HEDIONDO – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA – R
ECURSO PROVIDO –
DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

1.
Se as
teses de
i
mpossibilidade de unificação da pena
d
o delito de
R
oubo e extinção
pelo cumprimento integral
da pena de furto
,
não
foram submetidas à apreciação
do Juízo
a quo
, esta Corte fica impossibilitada de analisar a matéria, sob pena de supressão de instância;

2. A Lei nº. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112,
“promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia
in bonam partem
para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”
. (...)” (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, manejado a tempo e modo por
Thiago Correia da Silva,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT., em que foi indeferida a incidência da fração 40%, para progressão de regime quanto aos delitos de Estupro de vulnerável e Tráfico de droga (Id. 86792982).

Em suas razões recursais almejou fosse
“desentranhado do Relatório Processual Executório, as penas do Art. 155, caput e Art. 157, § 2º, ambos do Código Penal e, consequentemente, sua anulação”
(sic) ; além disso, quanto aos crimes de Estupro de vulnerável e Tráfico de droga, pleiteou que não seja exigido o cumprimento de 60% da reprimenda para fins de progressão regimental (Id. 86792984).

Nas
c
ontrarrazões
, o
parquet

arguiu
preliminar
de
não conhecimento parcial
do agravo,
no concernente às teses de
impossibilidade de unificação da pena
d
o delito de
R
oubo e extinção
pelo cumprimento integral
da pena de furto
. No
mérito
, almejou o

desprovimento
d
o recurso (
Id.
86792987
).

Em sede de
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 86792990).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo
acolhimento da preliminar
levantada pelo Ministério Pú
blico de primeiro grau e
des
provimento

do Agravo
, conforme sumário que segue
(
Id.
89023485
)
:

“Agravo em Execução Penal – Reeducando que cumpre pena unificada de 19 (dezenove) anos e 11 (onze) meses de reclusão – Preliminar ministerial de não conhecimento parcial do recurso interposto – Acolhimento – Não houve em primeira instância a análise do pedido de elaboração de novo relatório da situação processual executória, a fim de que sejam desentranhadas as penas do art. 155, caput e art. 157, §2º, ambos do Código Penal, tendo em vista a inexistência de trânsito em julgado do delito de roubo e a extinção da pena de furto, ante o suposto cumprimento integral da reprimenda – Supressão de instância – No mérito: Pleito de elaboração de novo relatório da situação processual executória, sob o argumento de extinção da pena de furto, ante o suposto cumprimento integral da reprimenda – Inviabilidade – Unificadas as condenações, abandona-se a execução singular, passando-se a ter uma execução coletiva – Impossibilidade de processamento das reprimendas de forma fragmentária - Alegada impossibilidade de unificação da pena provisória – Inocorrência – A ausência de trânsito em julgado da sentença não obsta a execução provisória da pena – Súmula 716 do STF – Unificação prevista no artigo 111, parágrafo único, da LEP – Decisão mantida – Pleito de reforma da decisão que manteve a fração de 3/5 (60%) para o cálculo da progressão de regime, não se importando com a natureza da reincidência (seja ela comum ou específica) – Impossibilidade – Reeducando reincidente - Reincidência comum ou específica, que impõe a aplicação de 60% (3/5) – A existência de condenação definitiva anterior, por qualquer crime configura a reincidência prevista no artigo 112, inciso VII, da LEP,

devendo incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes reincidentes, independente da natureza do delito anteriormente cometido - Pelo acolhimento da preliminar ministerial de não conhecimento parcial do recurso. Caso não seja este o entendimento, no mérito, pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021